Tribunal: TJDFT
Processo: 0021125-93.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0021125-93.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMAZON FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, JOSE MARIA TORMIM, JOAO ORIVALDO DE OLIVEIRA APELADO: AMAZON FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP, JOSE MARIA TORMIM, JOAO ORIVALDO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intime-se o apelante José Maria Tormim, na pessoa do patrono da causa, para comprovar a condição de hipossuficiência invocada sob o ID 28770390, haja vista que a mera declaração de miserabilidade não é suficiente para justificar o deferimento do pleito de assistência judiciária gratuita. Alternativamente, recolha-se o preparo na forma dobrada, nos termos da norma inscrita no parágrafo 4o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, de setembro de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora